Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020497-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 021.376.221-81 (AGRAVANTE), VALERIA RONDON PESSOA - CPF: 487.312.181-72 (AGRAVADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR E DO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora de R$ 4.310,56 (quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) bloqueados via SISBAJUD, sob fundamento de não comprovação da natureza salarial exclusiva dos valores nem de prejuízo à subsistência da executada, admitindo a relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em D
iscussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada possui natureza salarial exclusiva e indispensável à subsistência; (
ii
) estabelecer se estão
configurados
os requisitos para relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC em execução de dívida não alimentar.

III. R
azões de Decidir

3.
A impenhorabilidade de salários e verbas assemelhadas, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização para

satisfação de dívida não alimentar quando preservada parcela suficiente para o mínimo existencial.

4.
O executado deve comprovar a origem alimentar da verba bloqueada e a indispensabilidade do valor para sua subsistência e de sua família.

5.
No caso, não houve demonstração inequívoca de que a quantia penhorada decorre exclusivamente de salário, nem prova de comprometimento da subsistência.

6.
Elementos constantes dos autos indicam que a
E
xecutada é sócia de empresa ativa, o que afasta a alegação de fonte única de renda.

IV. D
ispositivo e Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, inclusive para dívidas não alimentares, quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Compete ao executado comprovar de forma inequívoca a origem alimentar exclusiva da verba e o prejuízo à subsistência para afastar a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
25.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.096.506/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020497-64.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Karina Maria Moraes de Arruda Santos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, nos autos d
o Cumprimento de Sentença

n. 1029163-38.2019.8.11.0041
,
proposto por
Valéria Rondon Pessoa.

A Juíza singular
manteve a penhora de R$ 4.310,56 (quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) bloqueados via SISBAJUD,
por entender que a Executada, ora Agravante, não comprovou renda real nem prejuízo à subsistência, admitindo a relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Também determinou o levantamento do valor após o trânsito em julgado e negou a penhora do faturamento da empresa da qual a Executada é sócia, por falta de desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignada
, a Agravante alega que o bloqueio atinge verba salarial, sua única fonte de renda, o que violaria o art. 833, IV e X, do CPC, a Constituição e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma que a relativização da impenhorabilidade só é possível em casos de remuneração elevada, o que não se aplica, pois é recém-formada e possui renda insuficiente
.

Requer
,
assim, o
efeito suspensivo para
sobrestar os efeitos da decisão agravada e
, no mérito, o provimento do Recurso para r
econhecer a impenhorabilidade dos valores.

A medida liminar foi indeferida (Id. 296786363).

Em contraminuta, a Agravada
defende
a manutenção da decisão, afirma que a Execução tramita há quase três anos, sem pagamento, e que o valor penhorado não compromete a subsistência da devedora.

Alega que a Agravante tem alto padrão de vida e é sócia de clínica odontológica, sem prova de prejuízo.

Sustenta a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade e pede o não provimento do Recurso
e a liberação do valor penhorado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Karina Maria Moraes de Arruda Santos
em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Valéria Rondon Pessoa.

A controvérsia teve início com a penhora, por meio do sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 4.310,56 (quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta
e seis centavos)
, bloqueada em conta bancária de titularidade da
E
xecutada.

A agravante requereu o desbloqueio do valor, ao argumento de que a quantia decorre de remuneração recebida pela prestação de serviços ao Município de Poconé,
com
natureza alimentar e sua única fonte de sustento.

Defende a
impenhorabilidade
do valor, com base
no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e que o bloqueio compromete
sua subsistência.

A Agravada,
em contraminuta
, requereu a manutenção da decisão por entender que a Executada possui elevado padrão de vida, é sócia de clínica odontológica e de estética, e dispõe de outras fontes de renda não reveladas.

Alegou que não houve prova da exclusividade da verba bloqueada, nem de prejuízo à subsistência e destacou que a
E
xecução tramita há anos sem pagamento, sendo possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC em dívidas não alimentares quando preservada a dignidade do devedor.

Encerrada a exposição dos fatos relevantes, passo à análise do mérito recursal.

O artigo 833, inciso IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de salários e verbas assemelhadas como forma de assegurar o mínimo existencial do devedor. No entanto, a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vêm reconhecendo que essa regra pode ser relativizada, inclusive para satisfação de dívidas não alimentares, desde que resguardada parcela suficiente para a subsistência digna do executado e de sua família.

Exemplo dessa orientação está
no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 1.906.957/SP, onde a Terceira Turma assentou que a constrição de parte dos vencimentos é admissível quando não compromete a dignidade do devedor:

A regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para crédito não alimentar, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. (
AgInt
no REsp 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
25/03/2021).

De igual forma, no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2.096.506/SP, a mesma Turma reafirmou a possibilidade de relativização, observadas as peculiaridades do caso concreto:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC, pode ser excepcionada quando, diante das circunstâncias do caso, a constrição não compromete a dignidade do devedor e de sua família. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.096.506/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
18/03/2024).

A distribuição do ônus probatório, por sua vez, é clara: cabe ao executado comprovar a natureza alimentar da verba e a indispensabilidade de seu uso para manutenção própria e familiar. Foi o que destacou a Quarta Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, em fevereiro de 2023, ao concluir que a ausência de prova inequívoca da origem salarial impede o afastamento da penhora.

No caso,
a Agravante não trouxe aos autos documentação capaz de vincular a quantia bloqueada a rendimentos de natureza alimentar.

Limitou-se a apresentar boleto de curso de pós-graduação e comprovação de vínculo com o Município de Poconé, encerrado em outubro de 2020. Quando intimada a demonstrar incapacidade financeira para recolher preparo recursal, apresentou apenas contas de consumo e recibo de imposto de renda sem detalhamento. Não forneceu extratos bancários completos
,
nem elementos que indicassem exclusividade da fonte de renda.

A prova produzida revela, ainda, que a
A
gravante é sócia da empresa Arete Espaço Vida Odontológica L
tda.
, ativa e em funcionamento desde agosto de 2024, o que enfraquece a tese de que os valores provenientes do Município constituem sua única fonte de sustento.

Nessas circunstâncias,
inexist
ente prova de comprometimento do mínimo existencial e diante da possibilidade, reconhecida pela jurisprudência, de relativizar a impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento,
e
manten
h
o a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025